Tribunal: TJBA
Processo: 8069101-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069101-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ABROLHOS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI/ITIV. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. TEMA 796 DO STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DISTINÇÃO ENTRE INTEGRALIZAÇÃO DIRETA E OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS.

I – A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 estabelece duas hipóteses distintas: (a) transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; e (b) transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

II – A ressalva quanto à atividade preponderante ("salvo se, nesses casos") aplica-se exclusivamente às operações societárias da segunda parte do dispositivo constitucional, não alcançando a integralização direta de capital.

III – O Tema 796 do STF (RE 796.376/SC) confirmou que a imunidade na integralização de capital não se condiciona à atividade da pessoa jurídica receptora, limitando-se apenas pelo valor do capital subscrito a ser integralizado.

IV – Preliminar de nulidade por ausência de notificação rejeitada. Vinda espontânea da Fazenda aos autos para cumprimento da liminar supre eventual vício de intimação, operando-se a preclusão.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8069101-67.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelado,
ABROLHOS PARTICIPAÇÕES LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça